Tribunal: TJSP
Processo: 1163296-41.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. cancelamento de protesto e indenização por danos morais - Duplicata - Protesto indevido – Sentença de procedência – Recurso interposto por corréu – Alegação de atuação como mero mandatário - Endosso mandato - Legitimidade da instituição financeira para integrar o polo passivo confirmada – Banco que figura como cedente do título -

Ementa:

APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. cancelamento de protesto e indenização por danos morais - Duplicata - Protesto indevido – Sentença de procedência – Recurso interposto por corréu – Alegação de atuação como mero mandatário - Endosso mandato - Legitimidade da instituição financeira para integrar o polo passivo confirmada – Banco que figura como cedente do título - Título protestado indevidamente, posto que devidamente pago – Cancelamento do título e baixa do protesto devidos - Dano moral de fato configurado – Valor indenizatório mantido a fim de não acarretar reformatio in pejus – Pretensão de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios – Inconformismo não passível de conhecimento nesse ponto – Critério pretendido já utilizado na origem – Recurso conhecido em parte e, nesta, desprovido, com majoração da verba honorária de sucumbência.